Tribunal: STF
Processo: ARE 1433093
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado (fl. 8, Doc. 33):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). LEGALIDADE. Não há ilegalidade na instituição do Fator Acidentário de Prevenção destinado a aferir o desempenho da empresa quanto à frequência, gravidade e custo dos acidentes do trabalho em relação à sua atividade econômica, nos termos do art. 10, da Lei 10.666/03.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram parcialmente providos nos termos da seguinte ementa (fl. 4, Doc. 39):



    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargos de declaração acolhidos parcialmente apenas para acrescer a fundamentação, sem alteração no resultado do julgamento, que o grau de risco inicial, para apurar as alíquotas da contribuição ao SAT/RAT fixadas em lei, foi efetuado de acordo com critérios técnicos do Poder Executivo, autorizados pelo §3º do art. 22, da Lei 8.212/91, não cabendo ao Judiciário alterá-los, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da separação de poderes.”



    No RE, com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a empresa recorrente alega que o acórdão recorrido ”afronta e nega vigência aos artigos 37, 150, I, 194, I e V, e 201 da Constituição Federal, ao chancelar a majoração da alíquota básica do GIIL-RAT, mesmo com a redução do número de acidentes no período imediatamente anterior à edição do Decreto n. 6.957/2009” (fl. 3, Doc. 43).



    Sustenta, inicialmente, que o acórdão recorrido “possuiria nulidade insanável ao se olvidar de apreciar relevantes questões suscitadas em juízo, inclusive mediante o manejo de embargos de declaração, ocorrendo grave violência ao art. 93, IX, da Constituição Federal, pois, nesse sentido, não prestaria adequada jurisdição, ao não fundamentar integralmente o seu teor” (fl. 8, Doc. 43).



    Quanto ao mérito, argumenta que “diferentemente do que entendeu o tribunal a quo, o reenquadramento do grau de risco do setor da recorrente, efetuado pelo Decreto nº 6.957/09, não obedeceu a critérios de ordem técnica do Poder Executivo!” (fl. 9, Doc. 43).



    Pondera que “os dados técnicos fornecidos pelo Poder Executivo justificam a manutenção do setor da ora recorrente no grau de risco leve (1%) e não o seu agravamento! Assim, cumpre gizar que o art. 194, parágrafo único, I, da Constituição Federal3 , estatui o princípio da solidariedade, a recomendar que as empresas que geram maiores impactos para a previdência – que não é o caso da recorrente – devam contribuir proporcionalmente mais para a concessão dos benefícios correlatos. Já o inc. V do art. 194 da CF4 define que a Previdência Social terá seus recursos arrecadados mediante a diretriz da “equidade no custeio”. Dessa forma, o reenquadramento de grau risco praticado para o setor da recorrente igualmente viola tal disposto acerca da equidade no custeio da Seguridade Social, uma vez que as reduções no número de acidentes de trabalho do seu setor demonstram um impacto menor para a Seguridade Social” (fl. 10, Doc. 43).



    Aduz, ainda, que “os princípios da legalidade (artigos 376 e 150, I,7 CF/88) e moralidade administrativa se mostram violados no caso em tela, pois a alíquota do GIIL-RAT foi majorada de forma arbitrária, imotivada/injustificada e contrária ao expresso comando legal da Lei nº 8.212/91, em flagrante abuso do poder regulamentar” (fl. 11, Doc. 43).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do RE para reformar o acórdão recorrido e conceder a segurança.



    O Juízo de origem inadmitiu o RE ao argumento de que “A pretensão recursal não merece trânsito, na medida em que a alegada ofensa a preceito constitucional somente se verificaria de modo indireto ou reflexo, ao que não se presta o recurso extraordinário” (fl. 1, Doc. 48).



    No Agravo (Doc. 54), a parte recorrente sustentou a existência de ofensa direta aos dispositivos constitucionais indicados.



    No STF, a ilustre Presidente, Min. ROSA WEBER, determinou a restituição dos autos ao Tribunal de origem a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil relativamente à matéria objeto do Tema 554 da Repercussão Geral (Doc. 108).



    O Juízo a quo, em novo exame de admissibilidade do RE, negou seguimento ao RE relativamente à matéria objeto do referido precedente paradigma e, quanto à matéria remanescente, inadmitiu o apelo extremo aos argumentos de que (a) eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente indireta, e (b) incide a Súmula 279/STF - Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário (Doc. 453).



    A parte recorrente interpôs novo ARE (Doc. 464), no qual sustentou a existência de ofensa direta à Constituição Federal e a inaplicabilidade do referido óbice sumular.



    No sequência, os autos foram remetidos ao STF (Doc. 473).



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem na parte em que aplicou a sistemática da repercussão geral – Tema 554 (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    Quanto ao que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 3-5, Doc. 43):



    “A Emenda Constitucional n. 45/04 inseriu no texto da Constituição Federal o § 3º ao artigo 102, que impôs novo requisito de admissão para o recurso extraordinário. De acordo com o referido adendo, o apelo extremado somente será conhecido, caso haja no tema em debate repercussão geral. Esta a literalidade da nova regra: 



    […]



    Tal preceito foi originalmente regulamentado pelo artigo 2º da Lei nº 11.418/06, que inseriu os artigos 543-A e 543-B no CPC/73, atuais 1.035 e 1.036 do CPC. Por sua vez, o Regimento Interno desta Corte, após a edição da Emenda Regimental nº 21/07, foi alterado para se ajustar aos novos comandos processuais. 



    Com efeito, tais pressupostos de recorribilidade estão inseridos no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, que dispõe: 



    […]



    Portanto, o primeiro pressuposto processual a ensejar o conhecimento do recurso extraordinário é que o tema constitucional em debate verse sobre questão relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Mas não é só. O relevo de tais questões não poderá ficar adstrito aos interesses individuais das partes litigantes. Deles deverá transcender, abrangendo com isto expressivo número de contribuintes. 



    No caso dos autos, inegável o cumprimento de ambas as exigências contidas no § 1º do art. 1.035, do Código Processo Civil. É que o julgamento a ser proferido pelo Supremo Tribunal Federal em relação à hipótese em lide trará repercussão para todas as empresas empregadoras que tiveram agravado o grau de risco de sua atividade preponderante por meio do Decreto 6.957/2009, fato esse que se deu, de acordo com o escólio de Kiyoshi Harada, com a grande maioria dos CNAEs, verbis: 



    […]



    Assim, a relevância econômico-financeira deste julgamento é facilmente constatada, na medida em que grande parte das empresas nacionais está submetida ao GILL-RAT e teve o grau de risco de sua atividade agravado por meio do referido Decreto. 



    Nessa condição, a decisão a que irá chegar a este Pretório Excelso em relação à legalidade do Decreto n. 6.957/09, bem como acerca da ocorrência de afronta aos princípios da segurança jurídica, da publicidade, da moralidade, da motivação e do equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência Social, afetará incontável número de pessoas jurídicas. 



    Logo, a interpretação dos artigos 37, 150, I, 194, I e V, e 201 da Constituição Federal, atingirá não apenas a ora Recorrente, mas milhares de pessoas jurídicas empresárias jungidas ao GIIL-RAT. 



    Destaque-se, ao final, que o caso em apreço não se confunde com o tema de repercussão geral n. 554, cujo paradigma é o Recurso Extraordinário n. 677.725, no qual se controverte a legalidade da delegação estipulada pelo art. 10 da Lei n. 10.666/03 ao Ministério da Previdência Social para definição da metodologia de cálculo do FAP. 



    Portanto, tem-se por atendido o requisito de repercussão geral da matéria em discussão.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Por outro lado, eis os fundamentos do TRF4 para dirimir a presente controvérsia (fls. 3-7, Doc. 33):



    “A Constituição Federal dispõe que o trabalho é um direito social e que o trabalhador tem direito ao seguro contra acidentes do trabalho, a cargo do empregador (inciso XXVIII do art. 5º). 



    Para custear os infortúnios decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, que provocam doenças, acidentes e geram aposentadorias especiais, a empresa é obrigada a pagar uma contribuição previdenciária variável entre 1% e 3% que incide sobre a sua folha de salários (empregados e avulsos), denominada inicialmente como seguro-acidente do trabalho (SAT), nos termos do art. 22, II, da Lei 8.212/91, na redação original. Depois, a partir da MP 1523- 9/97, convertida na Lei 9.528/97, que alterou a redação do citado preceito legal, a contribuição passou a ser denominada de GIILRAT (grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho). Em seguida, a Lei 9732/98 trouxe nova alteração, sendo esta a atual redação do art. 22, II, da Lei 8212/91: 



    […]



    As alíquotas variavam de acordo com o grau de incidência de incapacidade laborativa (GIIL) decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT), segundo a atividade preponderante da empresa. Se na atividade preponderante o risco de acidentes do trabalho é leve, a alíquota é de 1%, risco médio 2% e grave 3%. 



    Fator Acidentário de Prevenção - FAP 



    O art. 10 da Lei 10.666/2003, por sua vez, dispõe que as alíquotas do SAT/RAT poderão, por ato infralegal, ser reduzidas à metade ou majoradas até o dobro, a depender do desempenho da empresa em relação às demais integrantes do mesmo ramo, nos termos de regulamento a ser editado: 



    […]



    Regulamentando a lei, foi instituído o Fator Acidentário de Prevenção (FAP) pelo Decreto 6.042/2007, que acresceu o art. 202-A ao Decreto 3.048/99, havendo posteriores modificações pelo Decreto 6.957/2009, de que resulta a atual redação: 



    […]



    Como se infere dessa legislação, foi delegada ao Conselho Nacional de Previdência Social a elaboração do índice de cada empresa, a ser publicado anualmente pelo Ministério da Previdência Social no Diário Oficial da União. O referido Conselho aprovou as Resoluções 1308/2009, 1309/2009 e 1316/2010, que determinam a metodologia de cálculo. 



    Importa ressaltar que os dados utilizados para o cálculo do FAP por empresa originam-se das declarações prestadas em GFIP, das comunicações de acidentes de trabalho (CAC ou CAT) e dos requerimentos de benefícios por incapacidade à Previdência Social. ,O Fator Acidentário de Prevenção é um critério utilizado para verificar o desempenho da empresa quanto à frequência, gravidade e custo dos acidentes do trabalho em relação à sua atividade econômica. Assim, uma vez apurado o índice composto na forma prevista no regulamento, quanto mais próximo o mesmo estiver de 100%, pior o desempenho da atividade econômica, uma vez que é maior a frequência, gravidade e custo dos acidentes do trabalho. Ou seja, o desempenho é atribuído em decorrência do resultado do FAP de cada empresa, que varia de 0,5 a 2,0. A melhora nos índices acidentários implica redução do FAP, enquanto a sua piora justifica a majoração. 



    Não houve violação ao princípio da legalidade porque a calibragem da alíquota, no que concerne à redução ou ao aumento em dobro, está prevista no art. 10 da Lei 10.666/03, limitando-se o regulamento a fixar os critérios para aferir o desempenho da empresa dentro da respectiva atividade econômica.”



    Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    De fato, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL. ENQUADRAMENTO NO GRAU DE PERICULOSIDADE MÉDIO, PARA FINS DE FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA. ANEXO V DO DECRETO 6.042/2007. ARTIGO 22, II, DA LEI 8.212/1991. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA HARMONIA DE DECRETO EXECUTIVO EM FACE DA LEI QUE LHE DÁ FUNDAMENTO DE VALIDADE. CRISE DE LEGALIDADE. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE AGRAVANTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO. (ARE 1177622 AgR, Rel.Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/09/2019)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT. LEI Nº 8.212/1991. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. DECRETO Nº 6.042/2007. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1019434 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 01-09-2017) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO SAT. ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. CRITÉRIOS DE MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE EM LEGISLAÇÃO PERTINENTE. LEI Nº 8.212/91. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL. QUESTÃO DEMANDA REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. O acórdão recorrido solucionou a controvérsia com base em interpretação de legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 8.212/1991). Nos termos da jurisprudência da Corte, a controvérsia não encontra ressonância constitucional. O debate relativo à verificação de critérios para alterar a classificação de risco de atividade, para fins de majoração de alíquota da contribuição vertida ao SAT, reclama reexame de conjunto probatório inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 808389 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 02-02-2015) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente